Tribunal: TJSP
Processo: 2218768-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
r – Impugnação rejeitada - Ônus da prova em demonstrar que a importância constrita se revela imprescindível ou mesmo necessária para seu sustento e de sua família, e não mero investimento, da parte que alega – Ônus do qual não se desincumbiu - Impenhorabilidade não verificada - Recurso desprovido – Decisão mantida.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2218768-19.2024.8.26.0000; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2024; Data de Registro: 24/08/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Ademir Benedito

Comarca:

Catanduva

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/08/2024

Data de publicação:

24/08/2024

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Penhora – Previdência privada complementar – Impugnação rejeitada - Ônus da prova em demonstrar que a importância constrita se revela imprescindível ou mesmo necessária para seu sustento e de sua família, e não mero investimento, da parte que alega – Ônus do qual não se desincumbiu - Impenhorabilidade não verificada - Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Penhora – Previdência privada complementar – Impugnação rejeitada - Ônus da prova em demonstrar que a importância constrita se revela imprescindível ou mesmo necessária para seu sustento e de sua família, e não mero investimento, da parte que alega – Ônus do qual não se desincumbiu - Impenhorabilidade não verificada - Recurso desprovido – Decisão mantida.